Tribunal: TJDFT
Processo: 0725083-30.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA (COCAÍNA). PORTE ILEGAL DE ARMA FOGO DE USO PERMITIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. PENA REDIMENSIONADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos de porte ilegal de arma fogo de uso permitido e de condução de veículo automotor sob efeito de substância psicoativa (cocaína), não há falar em absolvição por ausência de provas ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, podendo validamente embasar a sentença condenatória, mormente quando não evidenciado intuito de acusar falsamente ou prejudicar o réu.
3. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social.
4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na fixação da pena-base.
5. Não há falar em compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência em se tratando de réu multirreincidente. Precedentes.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.